Tribunal: STF
Processo: ARE 1555150
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.